Tribunal: TJPA
Processo: 0812736-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812736-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: OSVALDO DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA LIMITANDO OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO AUTOR , sob pena de imposição MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 ( quinhentos reais) LIMITADA A R$ 15.000 ( QUINZE mil reais). AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300, CPC. NECESSIDADE DE modificação da PERIODICIDADE para que ocorra a cada desconto indevido. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, em razão de não guardar relação com a obrigação imposta. Considerando que os descontos questionados são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, devendo a decisão agravada ser reformada nesse ponto para que a multa incida por mês de descumprimento.

3.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido para, determinar que eventual multa por descumprimento ocorra por mês de descumprimento. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com pedido de tutela provisória de urgência e condenação em danos materiais e morais (proc. nº 0801161-65.20228140037), em trâmite na Vara Única de Oriximiná, movida por Osvaldo dos Santos Ferreira.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE a medida requerida para determinar
à
parte reclamada que: 1. LIMITE os descontos na aposentadoria do Autor, no percentual de 40% dos seus proventos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de imposi
çã
o de multa di
á
ria no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, at
é
o limite inicial de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem preju
í
zo de ulterior majora
çã
o.

No recurso, o agravante alega, a onerosidade excessiva da multa diária imposta, que extrapolaria os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar à parte autora o enriquecimento ilícito.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Em decisão ID11968153, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 12445826.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 29 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante limite os descontos na aposentadoria do autor, no percentual de 40% dos seus proventos, no prazo de 05 dias,

sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil) dias em caso de descumprimento.

Com relação a limitação dos descontos na aposentadoria do autor, não vislumbro no caso dos autos, pelo menos em sede de agravo de instrumento, a existência de elementos suficientes a demonstrar que o efeito imediato da decisão recorrida cause risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que acaso comprovado durante o transcorrer do presente processo a regularidade da cobrança, poderá o banco agravante proceder todas as medidas necessárias a efetivação de seu crédito, não havendo risco de irreversibilidade.

Contudo, entendo que merece acolhimento o presente recurso no que se refere a redução das astreintes arbitradas na origem, bem como a modificação da incidência da multa, passando de diária para mensal, haja vista a natureza da obrigação da suspensão dos descontos.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expor.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante limitasse os descontos na aposentadoria do autor , no percentual de 40% dos seus proventos, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil) em caso de descumprimento. Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, dada a presença de indícios da situação de super endividamento do demandante.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

Com relação à forma de incidência da multa fixada na origem, merece acolhimento a tese do agravante, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento. Isto porque, a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, pois, se os descontos discutidos são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, ante a necessidade das astreintes guardar correspondência com obrigação imposta.

Desta forma, assiste razão o agravante quanto à modificação da periodicidade da multa, passando a incidir por mês de descumprimento.

No que se refere à quantia das astreintes, penso não ser necessária adequação do limite estabelecido, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) , sendo razoável e adequado ao caso concreto, obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, em confirmando a tutela antecipada recursal, para determinar que eventual multa por descumprimento ocorra por mês de descumprimento, mantendo os demais termos da decisão.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023